Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713356-67.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS MUNDIM ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS À COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os elementos apurados nos autos não embasam a alegação de legítima defesa. O suposto golpe de “gravata” partido da vítima ao réu e que teria iniciado as agressões físicas entre o casal, se realmente ocorreu, bem poderia ter sido repelido com meios mais brandos. Os braços da vítima que, hipoteticamente o prendiam, poderiam ser puxados. 2. Na ocasião, imoderadamente, o réu deu lugar à ira e socou, esmurrou, bateu de modo tão forte na vítima, deixando-a com o nariz sangrando e múltiplas lesões no rosto, olhos, cabeça, braços e perna. 3. O artigo 25 do Código Penal Brasileiro prevê que a legítima defesa somente se configura quando há uso moderado dos meios necessários à repulsa de agressão injusta, atual e iminente. Não houve emprego de meio realmente necessário e sequer moderação, porque como já aventado não era imprescindível que a vítima – suposta agressora – fosse contida exatamente por meio de socos, muito menos com numerosos golpes, como o foi. 4. Inviável a fixação de regime inicial menos gravoso em se tratando de réu reincidente. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega ofensa aos artigos 25 e 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição, com aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que os atos foram praticados em legítima defesa própria e de terceiros, para repelir agressão injusta da ofendida. Requer, subsidiariamente, a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1987644, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26/11/2021. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 25 e 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise das teses recursais (acolhimento do pedido de absolvição por ter agido em legítima defesa e fixação de regime mais bando para o início do cumprimento da pena), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030